Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IPVA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ART. 134 CTB. CULPA RECÍPROCA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

I - Operada a tradição do veículo, aquele que o adquire fica obrigado a providenciar a transferência do bem para o seu nome, conforme art. 123, § 1o, do CTB, assumindo todos os débitos gerados posteriormente à alienação do bem.

II - Verificada culpa recíproca das partes, já que o alienante não comunicou à repartição de trânsito a transferência da propriedade do veículo, e que foi demandado em ação pretérita pelo antigo proprietário do veículo, pelos mesmos fatos e fundamentos, não há ensejo para compensação por danos morais.

III - Deu-se parcial provimento ao recurso.